Tribunal: TJDFT
Processo: 0701692-50.2025.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701692-50.2025.8.07.0000 RECORRENTE: ALISSON GONÇALVES DOS SANTOS RECORRIDO: STUDIO VIDEO FOTO LTDA - ME DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE RENDIMENTOS SALARIAIS. RELATIVIZAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE ABSOLUTA. PERCENTUAL NÃO COMPROMETE A DIGNIDADE DO DEVEDOR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia que, nos autos do cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada. II. Questão em discussão 2. A questão controvertida é se a penhora de 10% dos rendimentos líquidos da executada compromete sua subsistência. III. Razões de decidir 3. A jurisprudência moderna admite a penhora parcial de salários, inclusive para dívidas não alimentares, desde que preservado o mínimo existencial e a dignidade do devedor e de sua família (art. 833, IV, do CPC). 4. No presente caso, o recorrido é servidor público do GDF. Considerando que a decisão agravada determinou a penhora de 10% sobre o salário líquido, extrai-se que o agravante ainda permanecerá com renda suficiente para mantença de sua subsistência de forma digna. IV. Dispositivo 5. Agravo de instrumento conhecido e provido. O recorrente alega violação ao artigo 833, inciso IV, do CPC, sustentando que a decisão impugnada apenas considerou o valor de seu salário nominal, sem levar em conta a extensão concreta de suas despesas. Defende que não houve maior aprofundamento nas especificidades (e consequências concretas) da restrição do percentual de 12% (doze por cento) dos rendimentos remuneratórios do recorrente para a sua subsistência e a de sua família. Nesse sentido, a restrição não explicou devidamente o motivo que supostamente não afetava o mínimo existencial. Pugna, assim, para que seja reconhecida a impenhorabilidade da verba remuneratória. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "o advogado dativo e a defensoria pública, no exercício da curadoria especial prevista no inciso II do art. 72 do CPC, estão dispensados do recolhimento de preparo recursal, independentemente do deferimento de gratuidade de justiça em favor do curatelado especial, sob pena de limitação, de um ponto de vista prático, da defesa dos interesses do curatelado ao primeiro grau de jurisdição, porquanto não se vislumbra que o curador especial se disporia em custear esses encargos por sua própria conta e risco" (AgInt no AREsp 1701054/SC, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 26/10/2020). Nesse mesmo sentido: EREsp n. 1.832.063/SP, relatora para acórdão Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 8/5/2024 e PET no AREsp 2777786, Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 2/12/2024. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 833, inciso IV, do CPC. Isso porque a turma julgadora concluiu: “(...) a dívida advém de inadimplemento de compra e venda de fotografias, no valor original de R$ 1.920,00. Consta no documento de ID 67985413, pg. 3, que: “Houve a realização da pesquisa INFOJUD onde constatou que a Agravada é funcionária pública, onde aufere renda superior a R$ 2.586,75, foi solicitado a penhora do salário no percentual de 10%, sabido que em nada afetará em sua qualidade de vida. A orientação jurisprudencial mais moderna entende que a impenhorabilidade do salário, atribuída pelo art. 833, IV, do Código de Processo Civil, pode ser mitigada para permitir que o processo de execução seja mais efetivo. (...) Ante o exposto, conheço e DOU PROVIMENTO ao agravo de instrumento para reformar da decisão agravada a fim de deferir a penhora salarial no percentual de 10% sobre os rendimentos líquidos da parte agravada.” (ID 69336257). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar a tese recursal, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030